Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-88.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006404-88.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANNA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 00.419.146/0001-76 (APELANTE), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MARIA ELISA MAGALHAES MARCOLIN - CPF: 013.953.810-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0006-08 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIANA – ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1006404-88.2019.8.11.0006 aviado na “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com TELONICA BRASIL S/A (VIVO) e OUTRA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 208789173 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 210339175 que é imprescindível o reconhecimento da nulidade do acórdão uma vez que implicará em uma análise no julgamento do recurso, bem como, das provas carreadas nos autos. Evidentemente, com a aplicação do CDC será apreciada a responsabilidade solidária da Embargada prevista na legislação consumerista por força da existência da cadeia de consumo, razão pela qual o acórdão ultra petita deve ser integralmente anulado, para uma nova análise do caso concreto, sob o prisma do CDC;

Aduz que mister se faz a revisão deste conceito pois, a empresa M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA, representante da Telefônica Brasil, quem ofereceu a alteração das linhas telefônicas para redução dos valores das faturas, e ainda frisa-se que, esta primeira atua em nome da segunda, intermediando a venda de seus produtos e serviços, sendo este fato público e notório na cidade e região onde atua.

Afirma que o voto embargado não leva em consideração que, as faturas baixaram de valor e, posteriormente, voltaram ao patamar anterior a alteração, comprovando-se assim que a empresa detinha todo o conhecimento sobre a alteração contratual.

Prequestiona o art. 93, inciso IX, da CF; arts. 141 e 492 do CPC; e arts. 2, 3, 6, 7, 14, 34 e 42, todos do CDC, para fins de prequestionamento possibilitando-lhe a interposição do recurso especial e/ou extraordinário;

Requer seja anulado o acórdão embargado, ultra petita, ante a ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC. Não acolhido o pedido anterior, que seja dado provimento aos embargos para corrigir o erro material e suprimir a omissão ventilada, na forma do art. 1.022, do CPC. Que se manifestem expressamente acerca da violação ao art. 93, inciso IX, da CF; arts. 141 e 492 do CPC; e arts. 2, 3, 6, 7, 14, 34 e 42, todos do CDC, para fins de prequestionamento possibilitando-lhe a interposição do recurso especial e/ou extraordinário.

Contrarrazões sob ID. 212286196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em se tratando de cumulação de pedidos, ação de repetição de indébito c/c danos morais, dependendo estes da procedência daquele, deve ser analisado em primeiro lugar. E, constatando a inexistência da repetição de indébito já que a cobrança dos valores se deu dentro do exercício regular de direito pela concessionária da telefonia, prejudicado fica a análise do pedido seguinte que almejada condenação por danos morais.

Inócua se apresente pretensão de modificar o contrato originário que previa 27 linhas para tão somente 18 linhas telefônicas, quando esta situação é feito por mero telefonema a terceiros e não para a concessionária. Conquanto que o contrato foi feito por intervenção de terceiro, este, não tendo como alterar o vinculo contratual, a comunicação deve ser feito entre o tomador de serviços e a concessionária.

Por tais aspectos, não tendo a concessionária da telefonia como saber da intenção e os serviços sendo prestados normalmente, não alberga pretensão de declarar indébita a cobrança até a data em que, por força de liminar, esta vem tomar conhecimento da situação e fazer a necessária adequação. Trata-se de exercício regular de um direito que não configura ilicitude, dentro da visão do prescrito pelo inciso I, do artigo 188, do Código de Processo Civil.

Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência e, na falta de condenação, aplica-se sobre o valor econômico pretendido. No caso, o valor da causa. Condenado em 10% (dez por cento) considerando duas partes apelantes vencedores, advogados distintos, ao advogado de cada parte contempla o percentual de 5% (cinco por cento).

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e, neste contexto, serão analisados ambos os recursos dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

No caso, como bem visto no relatório, a concessionária da telefonia foi condenada ao pagamento de danos morais e materiais, estes como repetição de indébito e, por outro lado, a empresa que intermediou o contrato tão somente em danos morais.

Temos desta forma um pedido principal que é a pretensão material já que para perseguir em relação à questão dos danos morais, imprescindível que a apelada seja vencedora em relação ao recurso proposto pela concessionária da telefonia.

Neste viés, a sentença assim posicionou: ‘Condeno somente a requerida Telefônica Brasil S/A à reparação dos danos materiais, consistentes nos valores pagos indevidamente pela parte autora após o cancelamento das linhas telefônicas descritas na inicial, devendo considerar no cálculo a data do pedido de cancelamento (27/02/2019), bem como valores remanescentes dos serviços utilizados até a data do pedido de cancelamento’. (sic).

Feita esta distinção, deve ser visto que, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença recorrida, a aquisição de centrais telefônicas pelas empresas não se trata de relação de consumo e, desta feita, não albergada pelo Código de Defesa do Consumidor. Em verdade, trata-se de um insumo utilizado para desempenho de seus negócios com terceiros, na qualidade de prestadora de serviços ou empresa de outro ramo de negócios. Portanto, o contrato em apreço deve ser visto à luz do que estabelece o Código Civil Brasileiro.

Nesta oportunidade, convirjo com o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e trazido pela primeira requerida no bojo da contestação apresentada.

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. – A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca.” (REsp n. 541.867/BA, Rel. p/ acórdão Min. Barros Monteiro, por maioria, DJU de 16.05.2005)1.

“DIREITO EMPRESARIAL. IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR. RAIOS-X. SEGURADORA. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SUBROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INDENIZAÇÃO TARIFADA. [...] 3. A expressão "destinatário final" contida no art. 2º, caput, do CDC deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o referido diploma, qual seja, proteger o consumidor porque reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo. Assim, considera-se consumidor aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio. Sob esse enfoque, como regra, não se pode considerar destinatário final para efeito da lei projetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização [...] 7. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1162649/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 18/08/2014)’.

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ART. 333, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ELEMENTOS FORMADORES DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO A QUO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 61 DA RESOLUÇÃO 85/1998 DA ANATEL. IMPOSSBILIDADE DE ANÁLISE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE 'LEI FEDERAL'. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCEITO DE CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. [...] 5. O STJ consagrou a orientação de que, via de regra, consumidor é a pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço adquirido. Precedentes do STJ. A alegação de que a parte agravada não é destinatária final do serviço exige novo exame do conjunto fático-probatório, o que se sabe vedado em Recurso Especial, consoante previsão da Súmula 7/STJ. 6. Na hipótese, entendeu a Corte local que a empresa ora agravante não se enquadra no conceito de consumidor, porquanto não é a destinatária final dos serviços de telefonia, in verbis: "o serviço prestado pela apelada é essencial à

realização da sua atividade econômica, e não somente de forma indireta, mas o seu negócio (posto telefônico) consiste na intermediação do próprio serviço de telefonia. O destinatário final aqui será, sem sombra de dúvida, o cliente da apelante, não ela própria." Qualquer conclusão em sentido contrário do que foi expressamente firmado no acórdão recorrido demanda reexame do suporte fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 399.349/SC, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 28/02/2014)’.

Primeiramente, deve ser visto que, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença recorrida, a aquisição de centrais telefônicas pelas empresas não se trata de relação de consumo e, desta feita, não albergada pelo Código de Defesa do Consumidor. Em verdade, trata-se de um insumo utilizado para implementação de seus negócios com terceiros, na qualidade de prestadora de serviços ou empresa de outro ramo de negócios.

De outro lado, com ou sem aplicação do CDC, não sendo a questão verossímil, no caso em apreço, de rigor deveria a autora comprovar seu direito, nos moldes do que consagra o artigo 373, inciso I, Código de Processo Civil.

Neste viés, a sentença assim posicionou: ‘Condeno somente a requerida Telefônica Brasil S/A à reparação dos danos materiais, consistentes nos valores pagos indevidamente pela parte autora após o cancelamento das linhas telefônicas descritas na inicial, devendo considerar no cálculo a data do pedido de cancelamento (27/02/2019), bem como valores remanescentes dos serviços utilizados até a data do pedido de cancelamento’. (sic).

Não agiu com acerto o magistrado de primeiro grau. É a própria autora que, a rigor da causa de pedir, confessa que em 27/02/2019, em contado com ao colaborador M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA, desta vez, falando com a atendente GESSICA, via mensagem de aplicativo, tendo como finalidade de oficiar o cancelamento dos números e contratar os novos. (sic).

Como se sabe, situação pública e notória, que esta empresa apenas faz a contratação, em nome da BRASIL TELECON S/A e, neste viés, repassa o contrato para esta, desligando-se totalmente da relação anterior, perfeito e acabado e daí então, a falar sobre cancelamento, modificação e outros aspectos contratuais, nada mais tem a ver passando a responsabilidade e legitimidade unicamente da empresa concessionária dos serviços públicos.

Isto porque, enquanto a chamada cooperadora, esta representa a concessionária tão somente na formalização do contrato e, incontinenti, transfere para a empresa prestadora de serviços. Não tem ela o condão jurídico de proceder a revisão contratual, cancelamento de serviços e outros serviços que são prestados unicamente pela BRASIL TELECON S/A.

Neste viés, conforme correspondência da empresa BRASIL TELECON S/A: ‘Primeiramente, a empresa requerida informa que cumpriu com a medida liminar imposta, de modo que requer a juntada dos documentos anexo, a fim de comprovar que suspendeu as cobranças em relação aos débitos da conta 0140516979, mês de referência 11/2019, com vencimento em 25/11/2019. (sic).

E, a improcedência da ação se faz, justamente, no próprio ato in devido praticado pela apelada quando afirma que, em relação a mudança de plano, reduzindo as 27 (vinte e sete) linhas para tão somente 18 (dezoito linhas), quando afirma que, para comprovar seu direito, em, data de 27/02/2019, telefonou para a empresa apelante M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA para solicitar a modificação. Desta forma, quem deu causa as cobranças futuras e, neste particular, não existem provas de que a apelada deixou de usufruir os serviços oferecidos pela concessionária da telefonia foi a própria autora/apelada.

Isto porque, a intermediária M. SABATINI, resumindo seu procedimento na captação do contrato, repassando-o para a BRASIL TELECON S/A (VIVO), somente este poderia alterar o contrato já que aquela empresa não tinha condições de modificar o contrato.

Deve ser visto que o contrato em si reside tão somente entre a apelada e a apelante BRASIL TELECON. Assim, somente esta poderia verificar esta situação o que, de resto, anota-se impropriedade e desídia da apelada quando buscou a pessoa errada para modificar o contrato inicial (17 linhas telefônicas).

Não se pode deixar de verificar que o distrato do contrato é o meio adequado para anular ou mesmo para, em certas situações, modificar uma situação pré-existente. Ou extingue total ou parcial. No caso, com a pretensão de reduzir de 27 (vinte e sete) linhas para 18 (dezoito) linhas poderíamos conceituar como extinção parcial das obrigações contratadas.

E, com o objetivo de extinguir ou alterar as obrigações de um contrato pretérito, à luz do que consagra o artigo 472 do Código Civil, deveria ser pela mesma forma. Assim, para os fins pertinentes, deveria a apelada se dirigir junto a BRASIL TELECON e não por um simples telefonema endereçada a pessoa que não tinha condições de alterar aquele instrumento contratual primitivo.

Por tais aspectos, dispensável provas outras coletadas durante a fase de instrução já que, no caso, em face dos minguados pontos controvertidos, era caso de julgamento do processo no estado que se encontra (julgamento antecipado) dentro do que preceitua o inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que, em relação as provas constantes dos autos, que a BRASIL TELECON somente tomou conhecimento em relação a diminuição do numero de telefones, de 27 passando para 18, quando foi intimada através da liminar concedida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição e, desta forma, a cobrança dos valores, da multa contratual e demais encargos, divorciando do entendimento do juiz que prolatou a sentença, trata-se de um exercício regular de um direito.

O Código Civil Brasileiro, no artigo 188, registra que entre as situações que não consideram atos ilícitos: 1 – os praticados em legitima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Ora, pois.

O exercício regular de um direito é o desempenho ou a prática de uma conduta autorizada por lei, no caso, a ausência de informações a respeito em face da incúria da parte procurar pessoa diversa para resolver esta questão o que consagra que, efetivamente a BRASIL TELECON somente tomou conhecimento quando do deferimento da liminar que, de resto, foi imediatamente cumprido pela concessionária da telefonia.

Nesta trilha, em face dos aspectos tratados acima, divorciando do entendimento esposado na sentença, não existe nenhuma ilicitude da apelante BRASIL TELECON, em face da não modificação do contrato formalizado com a autora e, desta forma, os débitos apresentados devem ser considerados como legítimos em todos os seus aspectos.

E, conhecendo e provendo o recurso no que tange ao aspecto principal, ação de repetição de indébito, por conseqüência, o aspecto acessório, pretensão de danos morais, por estar ligado umbilicalmente com a procedência, não reside como prosseguir no julgamento e analisar a questão faltante, restando prejudicada análise desta situação recursal.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso aviado pela TBRASIL TELECON S/A e LHE DOU PROVIMENTO para julgar improcedente a ação de repetição de indébito, restando, por outro lado, prejudicados os pedidos recursais desta em relação aos danos morais, estendendo estes efeitos em favor da outra apelante. Inverte-se o ônus da sucumbência e, ante ausência de condenação, pelo valor econômico perseguido que, no caso, se confunde com o valor atribuído a causa. No caso, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, tratando-se de advogados distintos, deverá esta condenação ser rateada entre os respectivos advogados em partes iguais. (5% sobre o valor atualizado da causa).

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024